Tribunal: STF
Processo: HC 239586
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 872.631/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE INDEFERIU LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    2. No caso, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente recebeu, através de encomenda postal, 20 notas falsas de R$ 50,00, que, segundo declaração prestada em audiência de custódia, seriam utilizadas por membro de organização criminosa atuante no tráfico de drogas na cidade.



    3. A propósito, ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    4. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula 691 do STF.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 3, p. 54).



    Ao final, busca-se:



    “a) seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus;



    b) no mérito, a concessão da ordem do habeas corpus em favor de José Carlos Ribeiro Gonçalves Júnior, com a concessão de liberdade provisória;



    c) seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC n. 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral.” (documento eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 872.631/RJ, assim fundamentada:



    “Conforme exposto, busca-se a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de moeda falsa.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 13/14):



    Segundo consta na comunicação de prisão, o indiciado foi surpreendido no ato de retirada de encomenda em agência dos correios contendo 20 (vinte) cédulas de valor de face de R$ 50,00 (cinquenta reais) com numeração repetida, fatos que configuram, em tese, a prática do delito tipificado no artigo 289, § 1º, do Código Penal.



    Ministério Público Federal manifestou-se pela conversão do flagrante em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.



    A defesa técnica apresentou requerimento de concessão da liberdade provisória sem fiança, em razão de se tratar de réu primário, com ocupação lícita e endereço certo, bem como por estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva.



    A meu ver, é razoável o pleito ministerial, pois a materialidade do delito restou, prima facie, comprovada. Nessa linha, ficou evidenciado nos autos que o indiciado, em tese, atuou com o objetivo de adquirir moeda sabidamente falsa com finalidade de introdução em circulação.



    Destarte, entendo que a segregação do investigado é imprescindível para a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de fatos criminosos, uma vez que existem anotações na folha de antecedentes criminais (evento 8, DOC2 e evento 8, DOC4), bem como, pela informação prestada pelo próprio custodiado em sede policial de que as notas supostamente falsas seriam destinadas a membro de organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes nesta cidade. Em liberdade, é grande a possibilidade de continuar atuando de forma criminosa, bem como, há indícios de que, em liberdade, poderá se comunicar com outros participantes do cometimento da infração penal ainda pendentes de identificação, comprometendo, assim, a instrução criminal.



    Ademais, o crime possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, satisfazendo a exigência do artigo 313 do Código de Processo Penal.



    Destarte, há fatos concretos que revelam a necessidade da segregação cautelar do suspeito.



    Por sua vez, ao indeferir o pedido de liminar e manter a segregação cautelar, o Desembargador Relator do TRF da 2ª Região ponderou que (e-STJ fl. 11):



    Indefiro o pedido de concessão de ‘habeas corpus’, bem como o de deferimento de medidas cautelares. O risco à ordem pública é claro. O Paciente recebeu as notas falsas através de encomenda postal, o que evidencia a conduta dolosa e, segundo declaração prestada à MM. Juíza Federal que presidiu a audiência de custódia, as notas falsas destinavam-se a serem usadas por narcotraficantes. Mantenho a prisão preventiva.



    Como visto, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente recebeu, através de encomenda postal, 20 notas falsas de R$ 50,00, que, segundo declaração prestada em audiência de custódia, seriam utilizadas por membro de organização criminosa atuante no tráfico de drogas na cidade (e-STJ fl. 13).



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’ (HC 219565 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



     Assim, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no momento adequado.



    [...]



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 3 pp. 57-60; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator